Tribunal: TJPA
Processo: 0006816-87.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006816-87.2014.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO NORONHA ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
NOVA TESE SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
ART. 1.014, CPC/15. TESE REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

Apelação Cível. Mérito.
Em suas rações recursais,
o apelante alega excesso de execução no valor de
R$ 2.773,74
e, subsidiariamente, necessidade de fixação de honorários de sucumbência, caso seja reconhecida a alegação de excesso de execução
.

2.

Contudo, observa-se dos autos que quando da interposição dos Embargos à Execução, o apelante não suscitou a mencionada tese, deixando para argui-la somente em suas razões recursais
, configurando-se, portanto, em inovação recursal
(art. 1.014, CPC/2015).

3.

As questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede recursal, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de junho à 05 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0006816-87.2014.8.14.0051-PJE)

interposta por ESTADO DO PARÁ contra DIEGO NORONHA ALVES PEREIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA, nos autos dos Embargos à Execução oposto pelo Apelante.

O Juízo proferiu sentença julgando improcedentes os Embargos de Execução, com a seguinte conclusão (Id. 4304184 - Pág. 1/2):

(...)
Diante do exposto, julgo procedente os presentes embargos, com vistas a declarar extinta a obrigação de fazer, consistente no pagamento atual e futuro do adicional de interiorização, haja vista a comprovação da remoção do embargante, para a capital do estado, bem como, ante a concordância expressa das partes, quanto ao valor retroativo da execução, HOMOLOGO o valor principal da execução no importe de R$ 15.323,33 (valor principal, devido ao militar exequente).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte embargada é beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se as partes por publicação oficial, certifiquem o trânsito em julgado e trasladem cópia desta sentença aos autos da execução. Após, arquivem os presentes autos com as cautelas legais. As expedições dos RPV ́s se darão na ação ordinária (apenso), tendo em vista que tramita em seu bojo a fase executória. A análise quanto ao abandamento de honorários advocatícios contratuais, também se dará na ação principal, uma vez que é questão estranha aos presentes embargos. P. R. I. C. Santarém, 17 de Fevereiro de 2016. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id.
4304185 - Pág. 1/6
), o Estado Apelante sustenta, em síntese, o Juízo a quo incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar em sua sentença quanto a insurgência do Estado do Pará quanto ao valor executado pelo exequente/embargado, isto porque, do contrário do que consignou o magistrado de origem, o Ente Estadual apresentou Embargos à Execução de forma tempestiva, na qual houve impugnação quanto ao excesso cobrado pelo Apelado em sua execução.

Aduz, ainda, que há excesso de R$ 2.773,74 (dois mil, setecentos e setenta e três e setenta e quatro centavos) do valor que fora homologado pelo magistrado de origem e, que o índice utilizado pelo apelado em seus cálculos não foi o da caderneta de poupança, que no caso, deveria ser a TR – Taxa Referencial. Insurge-se, ainda, quanto aos honorários de sucumbência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se devem ser acolhidos os argumentos do Apelante de necessidade de reforma da sentença quanto ao valor de R$ 2.773,74, por excesso na importância total homologado pelo Juízo a quo e,
a necessidade de fixação de honorários de sucumbência, caso seja reconhecida a alegação de excesso de execução

Quanto a alegação de
excesso de execução, observa-se dos autos originários
que quando da interposição dos Embargos à Execução, o apelante não suscitou a mencionada tese, deixando para argui-la somente em suas razões recursais
, configurando-se, portanto, em inovação recursal.

Segundo o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.972 - SP (2019/0015438-0). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL SUBUTILIZADO. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO.
FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
.
1.
Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de março de 2019 MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator – grifo nosso

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2.
É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença. 3. Preliminar rejeitada
. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178). – grifo nosso

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição
. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016). – grifo nosso

Importante registrar que, não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar nos Embargos à Execução a inovadora tese levantada por motivo de força maior.

Convém destacar ainda, que até mesmo quando o Ente Público deixa de impugnar os valores pretéritos ou mesmo quando deixa de apresentar a planilha de cálculo do valor que entende correto, torna-se incontroverso a execução, além de permitir a rejeição liminar dos Embargos à Execução, conforme prevê o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no
art. 523
ser
á instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal é firme no seguinte entendimento. Vejamos:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO. REJEITADA. ART. 739-A, § 5º DO CPC/73. NORMA IMPERATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. 1. O juízo de primeiro grau, extinguiu o feito, por ausência dos pressupostos disciplinados no art. 739-A, §5º do CPC; 2. A declaração de nulidade da execução apenas para que se processe em autos apartados, constitui formalismo excessivo, quando inexistente prejuízo para as partes, e devidamente observado o disposto no art. 730 e seguintes do CPC/1973; 3. Com efeito, dispõe o § 5º do art. 739 - A, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.382, de 06.12.2006, que “Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos , o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.". Portanto, caso assim o embargante não proceda, estará sujeito à rejeição liminar dos embargos; 4. Tendo apenas suscitado o excesso da quantia cobrada sem apresentação do memorial com os valores que julga pertinente, o apelante findou por contrariar o dispositivo legal supracitado, razão pela qual é (TJ/PA, 3222936, 3222936, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-19) – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATOS OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Os atos processuais, ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, portanto, ao caso será aplicada a lei vigente à época, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da CF, art. 6º da LINDB e art. 1.046 do CPC/15.

2.Alegado o excesso de execução, por ser cobrada uma quantia superior à do título, passa a Fazenda a ter o ônus de declarar de imediato o valor que entende correto sob pena de rejeição liminar dos embargos. Ordem expressa do art. 739-A, §5º do CPC/73.

3.A Fazenda Pública Municipal não detém qualquer particularidade que afaste a aplicação de tal exigência, assim será seu o ônus de declarar o valor que entenda correto, fazendo a devida demonstração do excesso apontado. No mesmo sentido o STJ.

4.Diante do acerto da sentença do MM. Juízo a quo, não há como deferir o processamento dos embargos ante a ausência da planilha de cálculo com os valores que entenderia como corretos, situação que autorizaria, segundo a legislação aplicável à época, a sua rejeição liminar. Posicionamento mantido na nova sistemática do CPC/15 em seu art. 917, §4º, I.

5.Reexame conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2020.00475914-59, 211.897, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12) – grifo nosso

No mais, não podendo ser conhecida a tese de excesso de execução, não há o que se falar em honorários de sucumbência e, favor do Apelante.

Nestas condições, com fundamento no art. 141, CPC/2015, que dispõe que o juiz deverá decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, impõe-se a rejeição do argumento de excesso de execução, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que homologou o valor executado, vez que restou incontroverso, ante a ausência de insurgência por parte do Ente Público no momento oportuno.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 20 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2021